Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O credor de massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, ante a incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida, notadamente quando não localizada a empresa devedora, na forma autorizada pelo art. 82 do CPC.
2. A Lei 11.101/2005, em seu art. 24, dispõe que o valor pago ao administrador judicial não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores, ou do valor de venda dos bens na falência, o que significa existir critério de pagamento tão somente após levantada a quantia total devida ao conjunto de credores. 2.1. No caso, como não é possível aferir o valor dos bens da massa, tampouco a quantia total devida à totalidade dos credores, não é possível fixar o limite de 5% (cinco por cento) sobre a quantia perseguida pelo autor do pedido de falência.
3. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado como caução não representa valor exorbitante, tendo em conta a necessidade de remuneração de trabalho a ser executado por administrador judicial e visto que, como adiantamento de despesas, tal depósito poderia ser levantado em caso de não decretação da falência ou mesmo se a massa falida se revelasse capaz de arcar com os respectivos valores.
4. O descumprimento da determinação judicial de depósito de caução autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Apelo desprovido.